Tribunal: TJES
Processo: 0007201-39.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007201-39.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. R. F. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. VENVASE (LISDEXANFETAMINA). TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREENCHE OS REQUISITOS PARA FORNECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou solidariamente o Estado e o Município de São Mateus a fornecerem o medicamento “Lisdexanfetamina (Venvase)” e deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a ação, mesmo diante do fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STF para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado; (iii) verificar se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando atua contra o ente federativo ao qual pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, pois o custo anual do medicamento (cerca de R$2.974,32) é muito inferior ao limite de 210 salários mínimos fixado pelo STF no Tema 1234 para atração da competência da Justiça Federal.

A responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos está pacificada pelo STF no Tema 793, sendo legítima a condenação conjunta do Estado e do Município, com direcionamento do cumprimento prioritariamente ao Estado, conforme a organização do SUS.

Todos os requisitos do Tema 6 do STF estão preenchidos: negativa administrativa, incapacidade financeira, ineficácia dos medicamentos padronizados, laudo médico fundamentado, evidência empírica da eficácia do Venvase no caso concreto e ausência de alternativa eficaz no SUS.

A jurisprudência do STF e do STJ admite o arbitramento de honorários advocatícios por equidade em ações de saúde, considerando o valor inestimável do direito à saúde e a baixa complexidade da causa.

É cabível o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual mesmo quando atua contra o Estado ao qual pertence, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido. Recurso de M.R.F. provido para fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$500,00.

Tese de julgamento
:

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS quando o custo anual for inferior a 210 salários mínimos.

O fornecimento judicial de medicamento não padronizado exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 do STF.

É devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando vencedora em ação proposta contra o ente federado ao qual pertence.

Os honorários advocatícios em ações de saúde pública podem ser fixados por equidade, diante da natureza inestimável do direito pleiteado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de M.R.F., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0007201-39.2019.8.08.0047

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
M.R.F.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
M.R.F.
, menor impúbere, representado por sua genitora, contra a sentença de fls.121/122, por meio da qual o juízo da
Vara da
Infância e Juventude, Órfão e Sucessões de São Mateus
, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro e também do
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS
, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a fornecerem o medicamento “Lisdexanfetamina (Venvase)”, na forma como indicado pelos médicos que acompanham o autor.

Em suas razões de fls.130/137, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, preliminarmente, a competência da Justiça Federal para julgamento da demanda e, no mérito, em síntese, que:
I)
deve ser demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ;
II)
não há prova de que os medicamentos substitutos padronizados no SUS sejam ineficazes para o caso do autor;
III)
uma vez que o medicamento não é padronizado, o cumprimento compete à União, devendo ser garantido, ao menos, o ressarcimento.

Por sua vez,
M.R.F.
sustenta em suas razões de fls.124/127, em síntese, que cabível a condenação do
ESTADO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões às fls.138/140-v e Id 10992844, pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo à apreciação
conjunta
das teses recursais aduzidas.

- Preliminar de incompetência suscitada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões recursais o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suscita preliminar de incompetência absoluta desta Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, com fundamento na tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855178 (Tema 793).

Ocorre que referida tese se limitou a consignar que
“o
s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.
Não houve, portanto, qualquer direcionamento de competência em tal entendimento.

Lado outro, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1366243 (Tema 1234), o Pretório Excelso, analisando precisamente as hipóteses de solicitação de medicamento registrado perante a ANVISA, mas não dispensado pelo SUS, fixou a seguinte tese acerca da competência para apreciação das demandas judiciais:

I – Competência 1)
Para fins de fixação de competência, as demandas
relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS

e medicamentos oncológicos, ambos
com registro na ANVISA
, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC. [...]

In casu
, verifica-se que em momento algum o Ente Estadual alega – e muito menos comprova – que o medicamente pleiteado possui custo muito elevado e, a partir do parecer apresentado pela própria Secretaria de Estado da Saúde (fls.77/78-v), é possível observar que o fornecimento do fármaco gera um custo mensal aproximado de apenas R$247,86 (duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), ou seja, R$2.974,32 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) ao ano, valor esse muito inferior ao estipulado no julgamento do Tema 1234 pelo STF como critério para competência da Justiça Federal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

- Mérito

Narra a exordial que o autor, menor impúbere (hoje com 13 anos de idade), é portador de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade, com importante prejuízo no desenvolvimento escolar e social e quadro de impulsividade e desatenção, tendo já realizado uso de Ritalina e Ritalina LA (laudos fls.24/25), sem que resultasse, contudo, em melhora de sua condição, de modo que foi então indicado pelo profissional que o acompanha o uso de “Lisdexanfetamina (Venvase)”.

Ao diligenciar junto à rede pública, foi informado de que o SUS não realizava a distribuição do medicamento.

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, previu o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) a possibilidade de concessão em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese dos autos, os comprovantes de requerimento administrativo encontram-se acostados às fls.26/28 e o
ESTADO
não questiona a situação financeira do autor, que se trata de menor, hoje com 13 (treze) anos de idade (fl.21), portanto ainda em fase exclusivamente estudantil.

Outrossim, também não se pode ignorar que o autor se encontra assistido pela Defensoria Pública e, conforme informado pelo próprio
ESTADO
(fls.77/78-v) apelante, a aquisição do medicamento gera um custo mensal de cerca de R$2.974,32 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), valor esse que, apesar de não exorbitante, é capaz de comprometer consideravelmente a renda do indivíduo médio.

A impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS resta demonstrada pelo fato de que a única alternativa medicamentosa ofertada pelo
ESTADO
, conforme parecer da própria Secretaria de Saúde (fls.77/78-v), trata-se do “Metilfedinato” e “Metifeldinato LA” (Ritalina) e os laudos médicos de fls.24 e 72, firmados por neurologista infantil que acompanha o autor, informam já ter sido iniciado tratamento anterior com referidos medicamentos “
sem sucesso no comportamento e atenção, pelo contrário, piorando muito a agitação/impulsividade e tornando-se até mesmo agressivo”,
além de outros efeitos colaterais como
“dor abdominal, cefaleia e insônia”.

Quanto a imprescindibilidade clínica do tratamento e comprovação da eficácia, verifica-se que tais requisitos encontram-se demonstrados também pelos laudos médicos acostados aos autos, sendo que tal documentação não se limita a prescrever o fármaco, mas descreve o histórico do paciente, menciona expressamente o uso, sem sucesso, de “Metilfedinato” e “Metifeldinato LA” (Ritalina), e confirma, ainda, que com p uso do medicamente pleiteado (Venvase) durante um curto período, o autor já obteve “
uma resposta imediata, tanto na vida acadêmica, como no desempenho social, também notados durante as terapias multidisciplinares”.

Nesse sentido, tem-se que a tese fixada pelo Pretório Excelso exige, de fato, respaldo em evidências científicas de alto nível. Contudo, tal requisito deve ser interpretado em consonância com o princípio da proteção integral e do pleno acesso à saúde. No caso em tela, a maior evidência científica aplicável ao paciente é a sua própria resposta clínica, documentada nos autos. A medicina baseada em evidências não pode ser invocada de forma a ignorar a evidência empírica mais relevante: o sucesso terapêutico no indivíduo. Negar a continuidade de um tratamento que se provou eficaz seria um contrassenso que atentaria diretamente contra a saúde do apelado. A prova de eficácia, para este caso concreto, é o resultado já alcançado e que se busca manter.

Por fim, com relação à ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora, tem-se que esse requisito, de natureza mais complexa, deve ser analisado à luz da omissão do Poder Público. Não há nos autos prova de um pedido de incorporação do “Venvase”, contudo, o que se constata é uma lacuna na política pública de saúde, uma vez que o SUS atualmente fornece para os quadros de saúde como o do autor unicamente o medicamento “Metilfedinato” (Ritalina) e a ausência de qualquer alternativa para essa condição caracteriza uma omissão que deixa os pacientes sem alternativas eficazes na rede pública. É essa omissão sistêmica que, no caso concreto, autoriza a intervenção judicial para assegurar um direito fundamental desatendido.

Preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento do Tema 6 pelo Supremo Tribunal Federal, correto o deferimento do pedido autoral.

Posto isso, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou também outra controvérsia outrora existente, consignando que

a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles
,
isolada ou conjuntamente,
devendo ser estabelecido, apenas, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS). Observe-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Assim, conforme as regras de repartição de competências, a execução das ações e serviços de saúde deve ser feita de forma descentralizada e, dentre os Entes demandados neste feito, correto o direcionamento prioritário do cumprimento ao

ESTADO
, considerando o valor mensal do medicamento.

Ademais, já demonstrou o apelante o cumprimento da decisão liminar (Id 10992855), sem qualquer dificuldade, o que reforça a competência do Ente Estadual para sua realização.

Por fim, com relação à verba honorária sucumbencial, cabível a condenação do

ESTADO

ao seu pagamento, em consonância com o julgamento do RE 1.140.005/RJ, realizado no dia 26 de junho de 2023, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que definiu as teses do Tema 1002 da repercussão geral nos seguintes moldes:

[...]
1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada

contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...].

Posta tal premissa, tem-se que as demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado possuem valor inestimável, não sendo possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde (STJ. EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.807.735/SP. Rel.: Ministra Regina Helena Costa. Primeira Turma. Julgamento: 05/12/22. DJe: 07/12/22).

Desse modo, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável
. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data de Julgamento: 15/8/22. DJe : 22/8/22). (grifo nosso)

Importa consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ.

Com efeito, referida tese veda a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, pois o método somente é aplicável aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

O presente caso, portanto, se enquadra como de proveito econômico inestimável, pois, como já salientado, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

Posto isso, tem-se que a jurisprudência consolidada desta e. Terceira Câmara Cível tem fixado, em casos análogos, o montante de
R$500,00 (quinhentos reais)
a título de honorários sucumbenciais pela atuação da Defensoria Pública Estadual, especialmente quando ausente maior complexidade na demanda. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II DO CPC)-
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CABIMENTO
- APLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1002 DO STF –
VALOR FIXADO: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2.
Em atenção aos critérios do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, levando-se em consideração a complexidade, o lugar da demanda e o tempo de tramitação do processo, bem como os precedentes desta c. Terceira Câmara Cível, fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos reais)
. 3. Recurso provido.
(TJ/ES. Apelação Cível nº0000417-47.2020.8.08.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 07/06/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO QUE INTEGRA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]

Em juízo de retratação, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal para reconhecer o direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela instituição
.
[...] (TJ/ES. Apelação Cível nº5000070-89.2021.8.08.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima. Data de Julgamento: 21/03/25). (grifo nosso)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
M.R.F.
para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para arbitrar, por equidade (art.85, §8º, CPC), os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado em R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por M.R.F. para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para arbitrar, por equidade (art.85, §8º, CPC), os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado em R$500,00 (quinhentos reais).